Tribunal: STF
Processo: ARE 686733
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. DANOS ESTÉTICOS, MORAIS E MATERIAIS. 1. Recurso de revista. Admissibilidade de recurso de competência de tribunal diverso: inexistência de repercussão geral. Matéria infraconstitucional. 2. Alegada contrariedade ao art. 5º, inc. LIV e V, da Constituição da República. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.